Tribunal: TJMT
Processo: 1024595-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024595-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (PROCURADOR), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
CESSÃO
DE
CRÉDITO
POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A
TERCEIROS –
EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9º, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
– EFETIVIDADE
– ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“
Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes”
(STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).

A multa por prática de
ato atentatório à dignidade
da
justiça
visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024595-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ THOME PREDIGER
STES

AGRAVADA:

AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ THOME PREDIGER
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº. 1004198-67.2017.8.11.0040, ajuizada por
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS

AGRÍCOLA LTDA.
, que acolheu o pedido da exequente, ora agravada,
“para determinar a intimação do

terceiro José Thomé Prediger para, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, depositar em conta

judicial vinculada aos autos, após deduzidos os valores das cessões de crédito realizadas à Vilson Miguel

Vedana e Osmar Posser, o saldo remanescente e atualizado das parcelas “j” (vencida) e “k” (vincenda) do

contrato de compra e venda de ID. 36177750, com observância da cotação mercadológica do dia do vencimento

de cada obrigação e até a quantia necessária para garantir o débito exequendo, sob pena de incorrer na prática

de ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, c.c art. 772, II e art. 774, IV e parágrafo único

do CPC e multa que, desde já fixo em 10% (dez por vento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e

processuais cabíveis, nos termos do art. 77, § 2º do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“a agravada AGROAPOIO

COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. promove em desfavor de DARCI SCHERER, em que o ora
a
gravante JOSÉ THOMÉ PREDIGER sequer é parte no processo, demanda essa que está em curso perante o

ínclito Juízo a quo, objeto do processo nº 1004198-67.2017.8.11.0040”
(sic).

Anota que
“como se vê dessa passagem da r. decisão agravada, ela sustenta a tese

de que a cessão de crédito feita por instrumento particular não valeria em face da Exequente/Agravada

AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. porque ela “...não teria sido registrada no

Registro de Títulos e Documentos...”, de modo que, em razão da ausência de registro, ela “...não poderia surtir

efeitos em face de terceiros...””
(sic).

Entende que
“essa objeção não tem sentido, pois a própria decisão guerreada

reconhece, com todas as letras, que o “...Termo de Cessão está datado de 30/03/2017, e as assinaturas contém

firmas reconhecidas em Cartório...””
(sic).

Acrescenta que
“a cessão de crédito é um direito pessoal e não um direito real, ela não necessita de registro para produzir eficácia”
(sic).

Argumenta, ainda, que
“a data de 30/03/2017 é de capital relevância, na medida em que a execução aforada pela agravada é de agosto de 2017, ou seja, foi deduzida em Juízo somente após o transcurso do prazo de 5 (cinco) meses da cessão de crédito, o que afasta qualquer alegação de fraude à execução”
(sic).

Discorre que
“de nada adianta invocar outras execuções, na medida em que a fraude à execução é apurada em relação a este caso concreto, e não em relação a outras demandas, mesmo porque ninguém pode postular, em nome próprio, direito alheio, como deixa claro a norma do art. 18, caput, do Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico””
(sic).

Por fim, garante que
“a alegação de “ineficácia das cessões de crédito” feitas pelo devedor e cedente DARCI SCHERER (aqui Executado) em favor do credor e cessionário VILSON MIGUEL VEDANA, em que o terceiro José Thomé Prediger aparece como devedor solidário, rotulado de Instrumento Particular de Aditivo Contratual com Prestação de Garantia Pessoal e Cessão de Crédito, bem como o Contrato de Cessão de Crédito, não contém nenhuma irregularidade formal que possa maculá-los, especialmente porque ambos os instrumentos estão com firma reconhecida em Cartório, a significar que os instrumentos negociais gozam de fé pública”
(sic).

Derradeiramente, pondera que
“é absolutamente fora de propósito a alegação de que o Agravante JOSÉ THOMÉ PREDIGER está arrostando ORDEM JUDICIAL, fato esse que nunca sequer lhe passou pela cabeça (...). O fato de o terceiro defender os seus interesses em Juízo – já que o Executado Darci Scherer não possui nenhum crédito em face do Sr. José Thomé Prediger – não significa, de modo algum, que ele está “descumprindo” ORDEM JUDICIAL”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim

em 19/12/2022, conforme decisão de Id 154151673.

Contraminuta ofertada pela recorrida Agroapoio Comercio de Insumos Agrícola Ltda. no Id 155836686, em que após contextualizar os fatos, defende que
“as cessões de crédito somente têm eficácia perante terceiros quando devidamente registradas perante o registro público, consoante preceitua o art. 221, in fine, do Código Civil”
(sic), o que também se confirma por meio da redação dada ao art. 129, §9º da Lei nº. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), complementando que tal providência encontra respaldo tanto na doutrina como na jurisprudência dominante do STJ, e também deste Sodalício.

Destaca, no ponto, que
“Diferentemente do alegado pelo Agravante, o mero reconhecimento de firma em nada se confunde com o registro do instrumento no Registro de Títulos e Documentos, tampouco supre tal exigência”
(sic).

No tocante a discussão atinente à fraude à execução, inicialmente anota que
“não foi explicitamente abordada na r. decisão agravada e, portanto, não pode ser conhecida originariamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”
(sic).

E de forma subsidiária, aponta que os requisitos do art. 792 do CPC estão demonstrados no caso concreto, seja porque
“o Executado DARCI é excunhado do Sr. JOSÉ THOMÉ PREDIGER (ora Agravante) e de seu irmão DORILINO, tendo sido casado com a irmã LONI TEREZINHA PREDIGER. Uns devem aos outros e há obrigações em que figuram como coobrigados recíprocos, o que, de pronto, levanta sérias dúvidas acerca dos documentos apresentados”
(sic), seja porque
“o extrato de consulta ao SPC acostado à inicial (ID. nº 9431921) –– contemporâneo à data de celebração das cessões de crédito ––, o Executado DARCI, desde o ano de 2016, acumula pendências milionárias nos órgãos de proteção ao crédito –– situação que se agravou ao longo do tempo”
(sic), seja porque
“o Executado figura no polo passivo de várias demandas judiciais com repercussão patrimonial, conforme peças processuais já encartadas aos autos (ID. nº 36177748), corroboradas pelo extrato obtido junto ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE”
(sic).

Assim, afirma que
“quando o Executado DARCI, deliberadamente, teria supostamente cedido os créditos (março/2017) – em operações envolvendo familiares –, tinha a seu desfavor diversas demandas judiciais capazes de conduzi-lo à insolvência, fato este que torna ineficaz a transmissão de bens e direitos, pois havida em fraude à execução, nos precisos termos do art. 792, inciso IV, do CPC”
(sic).

Por fim, verbera acerca da possibilidade de arresto dos direitos creditórios, ante a existência de crédito remanescente oriundo das cessões parciais de crédito realizadas entre o Srs. Darci e o terceiro adquirente, e ora agravante, José Thomé Prediger, e diz ser patente que a tentativa do ora agravante em obstar o cumprimento da ordem de arresto para tentar privilegiar interesses outros, alheios ao comando judicial exarado, a caracterizar sua má-fé. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 152283650.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Ressai do caderno processual que
AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
ajuizou ação de execução por quantia certa
em face de
DARCI SCHERER
, lastreada em um instrumento particular de confissão de dívida (Id 9431885).

Na decisão de Id 36830769, a magistrada singular, sob a justificativa de que o feito executivo tramitava há três anos sem que tenha sido possível citar o executado, e considerando que a exequente demonstrou por prova documental que a mesma situação ocorre em outras ações promovidas em desfavor do mesmo, evidenciando os requisitos relativos a tutela de urgência perseguida,
deferiu
o arresto do crédito do executado decorrente de instrumento particular de compra e venda de imóveis rurais, determinando a intimação do terceiro
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
para, na data do vencimento da obrigação, efetuar o depósito judicial do valor correspondente aos grãos objeto do contrato.

Devidamente intimado para cumprir a ordem judicial acima referida, o terceiro informou que o executado não seria mais seu credor, eis que desde 30/03/2017 cedeu seus direitos creditórios a
OSMAR POSSER
, juntando, para tanto, o Contrato Particular de Cessão Parcial de Crédito (Id 57102322) e Instrumento Particular de Aditivo Contratual com Prestação de Garantia Pessoal e Cessão de Crédito (Id 57102329).

Intimada, a exequente compareceu aos autos defendendo a ineficácia das cessões, esclarecendo que o executado
DARCI
é ex-cunhado de
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
e de seu irmão Dorilêo. Impugnou, ainda, a formalização das cessões, diante da ausência de juntada do verso, bem como pela falta de assinatura de todos os envolvidos. Ao final, requereu a manutenção da determinação para que o terceiro, na data do vencimento da obrigação, efetuasse o depósito judicial do valor correspondente aos grãos objeto do contrato firmado pelo ora executado, até o valor necessário a garantia do débito exequendo, considerando a cotação mercadológica do produto na data do vencimento da obrigação.

Ato contínuo, foi determinado a intimação do terceiro
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
para juntar cópia frente e verso dos documentos de Ids 57102322 e 57102329, bem como manifestar-se sobre o teor das razões expostas na petição de Id 58662264.

Intimado, o terceiro
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
juntou cópia do instrumento particular de aditivo contratual e contrato de cessão de crédito (Id 6297263).

Na decisão de Id 102996376, a magistrada condutora do feito executivo então acolheu o pedido da exequente, ora agravada,
“para determinar a intimação do

terceiro
JOSÉ THOMÉ PREDIGER
para, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, depositar em conta

judicial vinculada aos autos, após deduzidos os valores das cessões de crédito realizadas à Vilson Miguel

Vedana e Osmar Posser, o saldo remanescente e atualizado das parcelas “j” (vencida) e “k” (vincenda) do

contrato de compra e venda de ID. 36177750, com observância da cotação mercadológica do dia do vencimento

de cada obrigação e até a quantia necessária para garantir o débito exequendo, sob pena de incorrer na prática

de ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, c.c art. 772, II e art. 774, IV e parágrafo único

do CPC e multa que, desde já fixo em 10% (dez por vento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e

processuais cabíveis, nos termos do art. 77, § 2º do CPC”
(sic).

Inconformado, o agravante pugna pela reforma do
decisum
, para o fim de excluir o terceiro desinteressado do polo passivo da presente demanda, em razão do fato de não ter qualquer interesse em favorecer e/ou prejudicar, seja a exequente, aqui agravada, seja o devedor Darci Scherer, cujo paradeiro o recorrente desconhece há mais de ano, bem como requer, outrossim, seja excluída as condenações impostas na parte dispositiva da r. decisão agravada, para o fito de excluí-las, mormente no tocante à seguinte passagem,
verbis: “... sob pena de incorrer na prática

de ato atentatório a dignidade da Justiça, na forma do art. 77,

IV, c.c. art. 772, II, e art. 774, IV e parágrafo único do CPC e

multa que, desde já fixo em 10% sobre o valor da causa, sem

prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis,

nos termos do art. 77, §2º, do Código de Processo Civil...”
(sic)

Pois bem. O artigo
221
do
Código Civil
estabelece que:
“o
instrumento

particular
, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da
cessão
,
não se operam, a respeito de
terceiros
, antes de registrado no
registro
público
”
(sic).

Da mesma forma, o artigo 129, § 9º, da Lei nº. 6.012/73 –
Lei de Registros Públicos
–, prevê que
“estão sujeitos a
registro
, no
Registro
de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em
relação
a
terceiros
: § 9º - os instrumentos de
cessão
de direitos

e de créditos
, de sub-rogação e de dação em pagamento”
(sic).

Assim, para que a
cessão
de direitos de
crédito
surta efeitos perante
terceiros
, mostra-se obrigatório que o negócio seja levado ao
Registro
Público.

No caso, verifica-se que o
instrumento
de
cessão
de direitos de
crédito
acostado na origem no Id
62917263
, não foi levado a
registro, de modo que acertada a decisão que reconheceu a i
neficácia
da
cessão
em
relação
a
terceiros
.

Ademais
, o mero

reconhecimento de firma em nada se confunde com o registro do instrumento no registro de

títulos e documentos, tampouco supre tal exigência.

Nesse sentido é o magistério de Vitor Frederico Kümpel e Carolina Moldina Ferrari entende que
“o reconhecimento de firma, embora revestido de publicidade, autenticidade, segurança e eficácia no que tange à autoria da assinatura, vinculando efetivamente o signatário ao negócio jurídico assinado, limita-se a isso, isto é, a garantir a autenticidade da identificação das pessoas envolvidas.
Não tem o condão de convalidar o ato no qual a intervenção notarial foi realizada
”
(
in
‘Tratado Notarial e Registral’. 2ª Ed. São Paulo: YK Editora, p. 997).

E o entendimento da Corte Superior não é diferente, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9º, E 130).
POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes.
2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)

Nesse sentido
, importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos Tribunais Pátrios, confira:

“CUMPRIMENTO SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão que determinou a anotação da penhora no rosto dos autos, até o valor de R$57.640,21, por entender que a cessão de crédito realizada por instrumento particular, enquanto não registrada no registro público, não tem condão de invalidar a penhora. Insurgência do cessionário do crédito do exequente da presente demanda.
Contrato de cessão de direitos que produz efeitos imediatos em relação às partes contratantes. Validade em relação a terceiro que depende das solenidades previstas em lei. Inteligência ao artigo 288 do Código Civil e artigo 129, 9ª, da Lei 6.015/73. Necessidade de registro do contrato no cartório de Registro de Título e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros.
Determinação para o recolhimento das custas de preparo, em dobro, em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.”
(TJ-SP – AI: 20889196220228260000 SP 2088919-62.2022.8.26.0000, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 31/05/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO – NUMERÁRIO OBJETO DE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiro possuem a finalidade de livrar o bem ou direito de posse de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. Embora a cessão de crédito tenha validade entre cessionário e cedente, constata-se o instrumento particular de cessão de crédito não foi regularmente registrado, de forma que não é oponível a terceiros, com base no art. 221 e 288, do Código Civil.”
(TJ-MS – AC: 08009813020218120008 Corumbá, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara Julgadora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÕES DE CRÉDITO – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros
.”
(N.U 1011261-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR PERDAS E DANOS - ALEGAÇÃO DE DEPOSITÁRIO INFIEL -
CESSÃO DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO - INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS - ARTS. 221 E 288 DO CÓDIGO CIVIL
- ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É ineficaz, em relação a terceiros, a cessão de crédito não levada a registro público (art. 288 do Código Civil).

É ilegítima para figurar no polo ativo de ação para cobrança por perdas e danos o cessionário de crédito adquirido por meio de cessão de direitos celebrada em fraude à execução.

Deve ser majorada a verba honorária a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC).”
(N.U 0017321-88.2013.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Com relação à alegação de cessões parciais e à existência de crédito remanescente, a togada singular fez uma percuciente análise da questão posta, que, para evitar tautologia desnecessária, reproduzo abaixo os seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
in

verbis
:

“(...) Além disso, consoante o apontamento feito pela exequente, a
cessão de crédito foi parcial
, visto que do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais firmado entre Darci Scherer e José Thomé Prediger, pelo qual o primeiro, na condição de proprietário e legítimo possuídor, vendeu ao segundo a quantia de 2.425 há representados pelos imóveis descritos nas alíneas da cláusula primeira, o preço total ajustado foi de 332.000 (trezentos e trinta e duas mil ) sacas de soja, a serem pagas na forma discriminada nas alíneas da cláusula terceira, conforme cópia do contrato inserida no ID. 36177750.

Enquanto isso, pela cessão empreendida, Darci Scherer cedeu à Osmar Posser, apenas parte da parcela discriminada na letra “k” do contrato de compra e venda. Para melhor entendimento, a cláusula terceira, letra “k” do contrato de compra e venda prevê a obrigação do comprador de repassar ao vendedor até 30/04/2023 a quantia de 37.000 sacas de soja, enquanto que pelo termo de cessão, o cedente Darci Scherer cedeu ao cessionário Osmar Posser 24.000 sacadas de soja do total de 37.000 sacas de soja previstos na letra “k” do contrato de compra e venda firmado. Logo, evidente a existência de um saldo de 13.000 sacas de soja que não foram objeto da cessão de crédito e devem ser inexoravelmente depositadas nos autos pelo terceiro José Thomé Prediger ao tempo do vencimento da obrigação.

Mas não é só. Exurge nítido dos autos a tentativa do devedor de furtar-se do cumprimento da obrigação que lhe compete, senão vejamos. Embora venha alegar que houve cessão parcial do crédito arrestado, cotejando os autos em tela é possível verificar que o arresto foi deferido em maio de 2020, quando então determinouse a intimação do terceiro José Thomé Prediger para efetuar o depósito judicial do valor correspondente aos grãos objeto do contrato firmado até o valor necessário a garantia do débito (ID. 36830769).

Em maio de 2021, o terceiro José Thomé Prediger foi intimado, quando então compareceu aos autos informando sobre a impossibilidade de depósito judicial, diante da cessão de crédito feita por Darci Scherer a Osmar Posser, todavia, omitindo-se quanto ao depósito judicial do saldo remanescente de 13.000,00 sacas de soja, já que, consoante outrora observado, a cessão foi parcial.

Outra não é a conclusão que se alcança quanto a parcela vencida em 30/04/2022 (letra “j” do contrato de compra e venda de ID. 36177750). Do instrumento que consta do ID. 57102329, verifica-se que Darci Scherer cedeu à Vilson Miguel Vedana crédito correspondente à quantidade de 466.413 Kg de soja, que corresponde a 7,440 sacas de soja de 60 Kg, a ser deduzida da parcela de 37.000 sacas de soja prevista na alínea “j” do contrato de compra e venda, com vencimento previsto para 30/04/2022. Logo, conclui-se que mesmo diante da cessão em exame (DarcixVilson), ao tempo em que foi intimado do arresto, afora a cessão, havia um crédito de mais de 36.000 sacas de soja que o terceiro José Thomé Prediger, inadivertidamente e sem justificativa plausível, deixou de depositar nos autos, em flagrante descumprimento a ordem judicial exarada”

No que diz respeito à aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sabe-se que esta visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Sobre esta sanção o Código de Processo Civil assim estabelece:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

(...)

II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;
”

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...
)

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;”

No caso concreto, apesar de o agravante ter sido apenas advertido pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não há razões para o seu afastamento desde logo, sobretudo porque o cabimento da multa encontra previsão no artigo
772
,
II
,
CPC
, que apenas será devida mediante a reiteração do descumprimento.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REITERAÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1º e 2º do referido artigo, que o seu não cumprimento configura ato atentatório à dignidade da justiça. II – É inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, pois os agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à decisão judicial que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de Assis/SP, nos autos de n. 0008207-08/2004.8.26.0047, junto ao CRI competente, não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa plausível para o descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente a sanção. III - Não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2º do art. 77 do Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no cumprimento da ordem judicial emanada há mais de ano.”
(TJ-MT 10119409320228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO
– MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e § 2º, do CPC).”
(TJ-MT 10198423420218110000 MT, Relator: DES; RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Por fim, no tocante ao tópico “FRAUDE À EXECUÇÃO”, denota-se que não foi levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023